Tribunal: STF
Processo: RE 1259279
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 1, p. 245):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE. AUTORIDADE COATORA. LEI Nº 9.718, DE 1998, ART. 3º. PORTARIA MF Nº 257, DE 2011. REAJUSTE DE VALORES. EXCESSO. 1. É atribuição da autoridade aduaneira responsável pelo desembaraço aduaneiro o reconhecimento do direito creditório relativo a operação de comércio exterior, cabendo à DRF que tenha atribuição sobre o domicílio tributário do contribuinte a decisão sobre o pedido de compensação, conforme o art. 124 da IN SRF nº 1.717, de 2017. 2. É legítima a instituição da taxa de utilização do SISCOMEX, instituída pelo artigo 3º da Lei nº 9.718, de 1998, tendo como fato gerador o exercício de poder de polícia da União no âmbito do comércio exterior. 3. É excessivo o reajuste aplicado aos valores da taxa de utilização do SISCOMEX pela Portaria MF nº 257, de 2011, cabendo a glosa de tal excesso.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 24).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se a violação aos artigos 145, II e 150, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta a inconstitucionalidade da majoração da Taxa Siscomex, buscando seu afastamento por completo. Nesse sentido, assevera que “embora se admita a atualização de tributo por ato infralegal, especificamente em relação às taxas há outro limite quantitativo (despesas custeadas), o qual, não é demais repetir, não foi observado na espécie.” (eDOC 2, p. 82)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, constata-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o art. 237 da Constituição Federal imputa ao Ministério da Fazenda a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, dando-lhe poderes administrativos, inclusive de índole normativa, para perseguir seu mister constitucional.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RE 226.461, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 13.11.1998; RE 224.861, de relatoria do Ministro Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 06.11.1998; e RE-RG 570.680, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2009, este último assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTRE DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA À CAMEX. CONSTITUCIONALIDADE. FACULDADE DISCRICIONÁRIA CUJOS LIMITES ENCONTRAM-SE ESTABELECIDOS EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - É compatível com a Carta Magna a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do Imposto de Exportação. II - Competência que não é privativa do Presidente da República. III - Inocorrência de ofensa aos arts. 84, caput, IV e parágrafo único, e 153, § 1º, da Constituição Federal ou ao princípio de reserva legal. Precedentes. IV - Faculdade discricionária atribuída à Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, que se circunscreve ao disposto no Decreto-Lei 1.578/1977 e às demais normas regulamentares. V - Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”
    Em relação a supostos defeitos na formação do ato administrativo que reajustou a taxa em questão, constato que a Segunda Turma do STF considera que a a delegação contida no art. 3º, §2º, da Lei 9.716/98 restou incompleta, tendo em conta que não possui aptidão a evitar o arbítrio fiscal. De todo modo, chancelou-se a adoção de índices oficiais de correção monetária como balizas para a atualização do valor do tributo.
    A propósito, cito o RE-AgR 1.095.001, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.05.2018, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Taxa SISCOMEX. Majoração. Portaria. Delegação. Artigo 3º, § 2º, Lei nº 9.716/98. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Princípio da Legalidade. Violação. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem acompanhado um movimento de maior flexibilização do Princípio da Legalidade em matéria de delegação legislativa, desde que o legislador estabeleça o desenho mínimo que evite o arbítrio. 2. Diante dos parâmetros já traçados na jurisprudência da Corte, a delegação contida no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98 restou incompleta ou defeituosa, pois o legislador não estabeleceu o desenho mínimo que evitasse o arbítrio fiscal. 3. Esse entendimento não conduz a invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais.”
    Sendo assim, reputa-se ilegal o ato infralegal que veiculou valores superiores aos índices oficiais de correção monetária, conforme se depreende do voto condutor do E. Ministro Dias Toffoli:
    “Na espécie, o art. 3º da Lei nº 9.716/98 fixou o valor inicial da taxa SISCOMEX e no § 2º do citado dispositivo legal delegou ao regulamento a possibilidade de reajustar, anualmente, o valor da taxa, “conforme a variação dos custos de operação e dos investimentos ao SISCOMEX”. Embora o critério inicialmente adotado pelo legislador esteja vinculado aos custos da atividade estatal – custos da operação e dos investimentos – o que nos parece, a priori, razoável, é certo que não se fixou um limite máximo dentro do qual o regulamento poderia trafegar em termos de subordinação.
    Diante dos parâmetros já traçados na jurisprudência da Corte, a meu ver, a delegação contida no art. 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/98 restou incompleta ou defeituosa, pois o legislador não estabeleceu o desenho mínimo que evitasse o arbítrio fiscal. Importa notar, no entanto, que esse entendimento não conduz à invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados na lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte.”
    Desta feita, também me pronunciei quanto ao aspecto explicitando minha convicção pessoal:
    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE) - De fato, a advogada que assomou a tribuna fez referência, provavelmente, não mencionou o recurso extraordinário, mas talvez seja o Recurso Extraordinário 919.752, da minha relatoria, em que, em sede de agravo regimental, assentei que a verificação de suposta violação do princípio da legalidade demanda, necessariamente, a análise dos fatos normativos infraconstitucionais.
    Sem embargo dessa compreensão, de fato, no caso concreto, parece não haver divergência de que o aumento foi superior a 500%. Portanto, é preciso que haja isso a que o Ministro Gilmar Mendes se referiu, de balizas ou padrões independentemente da reposição do valor inflacionário, que, obviamente, não está em discussão. Isso foi afirmado na petição da parte e também está no agravo regimental da União - a ilustre advogada não precisa repetir, porque está aqui na petição, e Vossa Senhoria chegou a dizer que poderia chegar a 1.000% a taxa de utilização.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente